Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-35.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. 16 ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.033,05 referentes aos danos materiais; R$ 3.500,00 pelas diárias perdidas devido à impossibilidade de utilização do veículo por 14 dias e R$ 7.000,00 pelos danos morais.
2. Em breve súmula, o autor relata que adquiriu um veículo de marca/modelo VW Gol motor 1.0, ano 2009/2009, cor prata, placa JHU6129 do Réu, pelo valor total de R$ 23.000,00, ressaltando que trabalha como motorista de UBER. Afirma que, logo após a compra, percebeu a existência de vícios ocultos no veículo e, ante a recusa do réu em arcar com o valor do conserto, se viu obrigado a desembolsar os valores cobrados. Em contestação, o requerido afirma que o autor adquiriu o veículo no mês de maio de 2024, vindo a relatar um problema mecânico no mês de agosto do mesmo ano, alegando que no momento da aquisição, o autor teve um desconto no valor do veículo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Argumenta que o requerente não adotou qualquer atitude preventiva quanto aos cuidados de praxe com o veículo, tais como: revisão prévia, troca de óleos e correias, troca de fluidos e filtros. Assevera que, em contato após três meses de uso, o demandante apresentou orçamento com serviços que não se limitavam a conserto de motor.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente dispensados, pois o recorrente comprovou a hipossuficiência financeira (ID no 71668736 a 71668747). Contrarrazões de ID no 71450129.
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratificou os termos da inicial, ressaltando que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista e que é um trabalhador que se sustenta como motorista de aplicativo, porém confiou no recorrido ao adquirir um veículo que se mostrou, logo após a compra, repleto de vícios ocultos que inviabilizaram sua utilização por 14 dias, gerando não apenas danos materiais significativos, mas também um impacto direto em sua capacidade de sustento familiar.
5. De início, deve-se registrar que a relação estabelecida entre as partes não se qualifica como consumerista, pois trata-se compra e venda de bem móvel entre particulares, devendo a presente ser analisada, portanto, à luz do Código Civil.
6. Trata-se de demanda em que se discute negócio jurídico cujo objeto é veículo do ano 2009/2009, sendo necessário realizar consertos após três meses da compra. Neste ponto, destaca-se que a venda de veículos usados por particulares não está sujeita às mesmas exigências de garantia e perfeição que se aplicam aos fornecedores profissionais. O comprador de um veículo usado deve estar ciente de que o bem pode apresentar desgastes e necessidades de manutenção decorrentes do tempo de uso.
7. Para a configuração do vício redibitório, é necessário que o defeito em questão seja oculto, preexistente e que comprometa o uso regular do automóvel, reduzindo sua utilidade ou tornando-o impróprio para o uso. Nos presentes autos, as notas fiscais de serviços apresentadas pelo recorrente (ID no 71450116) evidenciam que os reparos realizados não se referem a defeitos estruturais ou ocultos, mas sim a itens de consumo e manutenção natural de um veículo antigo e com alta quilometragem, compatível com a idade e uso do automóvel.
8. Importante frisar que, em se tratando de veículo usado e com mais de 15 anos de fabricação, eventual desgaste de componentes é esperado e não pode ser imputado ao vendedor como falha no dever de informar. Com efeito, em razão do tempo de utilização do veículo, a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características. Sendo assim, o comprador não podia descartar a necessidade de possível revisão no veículo, inclusive, retífica do motor, pelo desgaste natural das peças. No caso, cabia ao recorrido examiná-lo criteriosamente e avaliar os riscos e as reais condições do bem, antes de ultimar o negócio.
9. Ademais, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Aqui, o recorrente não se liberou do ônus probatório que lhe cabia, pois não comprovou a assertiva de que o recorrido teria assegurado que o veículo estava em ótimo estado de conservação e mecânica. É incontroversa a alegação de abatimento no preço para eventuais consertos. Logo, o abatimento no valor da venda indica que o autor foi informado sobre a necessidade de encaminhar o veículo ao mecânico, assumindo a obrigação de fazê-lo e o risco em caso de negligência.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, que fica com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.